Tribunal: TJMT
Processo: 1031398-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031398-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANTONIO ERNANI PEDROSO CALHAO - CPF: 048.798.801-91 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT - CNPJ: 02.357.455/0001-94 (AGRAVADO), Marcos de Sá Fernandes Silva (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT - CNPJ: 02.357.455/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. PROTEÇÃO DE DADOS E DIREITOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança que indeferiu liminar para concessão de acesso a documentos relativos a projeto vencedor de licitação promovida pela FAPEMAT. O agravante, alegando negativa administrativa injustificada ao fornecimento das informações solicitadas, pleiteia judicialmente o acesso à cópia integral do processo licitatório e do termo de referência, com fundamento no princípio da publicidade administrativa e no direito fundamental à informação, com a finalidade de instruir ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de fornecimento de cópia de processo licitatório adjudicado, sob alegação de proteção de dados pessoais e de direitos autorais; (
ii
) estabelecer se o direito de acesso à informação pública deve prevalecer sobre interesses privados nas hipóteses em que o documento se faz necessário à tutela judicial de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicidade é a regra constitucional que rege a administração pública, sendo o sigilo medida excepcional e temporária, sobretudo em procedimentos licitatórios, cuja transparência assegura o controle social e a fiscalização do uso de recursos públicos (CF, art. 37, caput, e art. 5º, XXXIII).

O sigilo de propostas licitatórias se justifica apenas durante a fase interna do certame, perdendo sua razão de ser após a homologação e adjudicação, momento em que se impõe o pleno acesso aos documentos, inclusive por terceiros legitimamente interessados.

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) consagra o acesso como regra geral, admitindo restrições apenas em hipóteses taxativas e desde que justificadas, assegurando inclusive o fornecimento parcial quando houver informações sigilosas, mediante anonimização ou ocultação dos dados protegidos (art. 7º, § 2º, e art. 21).

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) não se aplica de forma absoluta,
permitindo o tratamento de dados pessoais quando necessário ao exercício regular de direitos em processos judiciais, conforme expressamente previsto em seu art. 7º, VI.

A proteção conferida pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) não impede o acesso a documentos administrativos vinculados a contratos públicos, especialmente quando destinado ao controle de legalidade e à tutela de direitos, devendo ser harmonizada com o direito de acesso à informação e com o interesse público.

A adoção de medidas técnicas para anonimização de dados pessoais e a preservação de conteúdos sensíveis permite compatibilizar os princípios da publicidade e da proteção de dados, sem comprometer o núcleo essencial das informações requeridas.

Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justifica-se a concessão da medida liminar para garantir o acesso aos documentos, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de ação por ausência de prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da publicidade impõe o fornecimento de cópia integral de processo licitatório adjudicado, ressalvadas apenas as informações protegidas por sigilo legal devidamente justificado.

A proteção de dados pessoais e de direitos autorais não pode ser invocada de forma absoluta para obstar o direito fundamental de acesso à informação, especialmente quando o documento é necessário à tutela judicial de direitos.

A compatibilização entre publicidade e proteção de dados se dá por meio da anonimização de dados sensíveis, desde que não se comprometa o núcleo essencial das informações requeridas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXIII, e 37, caput; Lei nº 12.527/2011,
arts
. 3º, I, 7º, § 2º, e 21; Lei nº 13.709/2018, art. 7º, VI; Lei nº 9.610/1998, art. 46, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL nº 1015097-53.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 14.03.2023; TJ-MT, MS nº 0146123-67.2012.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.12.2013; TJ-MT, AI nº 0053862-88.2009.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.10.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo
, interposto por ANTONIO ERNANI PEDROSO CALHAO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1059471-47.2025.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada pelo impetrante.

Na origem, o agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato do Presidente da FAPEMAT – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de medida liminar para que a autoridade impetrada fornecesse cópia do processo vencedor da Licitação intitulado "Geografias do Cuidado e Cartografias Afetivas do Centro Histórico de Cuiabá - MT: Memória Patrimônio e Conservação de autoria de Marcia Alves Soares da Silva", bem como cópia do termo de referência que embasa os parâmetros e elementos descritivos do certame.

Aduz o impetrante que solicitou administrativamente acesso aos referidos documentos públicos com o escopo de instruir medida judicial tendente à anulação de processo administrativo, tendo em vista que já impetrou medida semelhante em face de decisão da impetrada que negou motivação a recurso administrativo (MS nº 1042720-82.2025.8.11.0041), na qual o juízo concedeu liminar determinando nova análise motivada do recurso apresentado.

Relata que enviou várias mensagens desde 15 de maio de 2025 solicitando expedição de cópia dos documentos, tendo a autoridade coatora negado o acesso através do Ofício nº 043/2025/PRES/FAPEMAT, de 18 de junho de 2025, sob o fundamento de que os projetos de pesquisa contêm dados pessoais protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), invocando também a Lei de Direitos Autorais e Lei de Inovação.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada, fundamentando sua decisão no entendimento de que os projetos de pesquisa submetidos à FAPEMAT
enquadram-se
como obras intelectuais originais, gozando de proteção jurídica conferida pela Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e pela Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação), que reconhecem a natureza de segredo acadêmico e empresarial de hipóteses, metodologias e estratégias científicas. Ademais, considerou que as propostas contêm dados pessoais dos pesquisadores envolvidos, informações estas protegidas pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o sigilo nas propostas licitatórias não subsiste após a homologação e adjudicação do certame, especialmente quando se trata de documentos que fundamentam contrato administrativo, cuja publicidade se impõe como exigência constitucional e legal (art. 37 da CF e Lei nº 12.527/2011). Argumenta, ainda, que a negativa de acesso inviabiliza a constituição de prova pré-constituída essencial para a tutela de direitos em juízo, violando o devido processo legal.

Em decisão monocrática, foi deferido o pedido liminar para determinar que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT fornecesse ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia integral do processo vencedor da licitação "Geografias do Cuidado e Cartografias Afetivas do Centro Histórico de Cuiabá - MT: Memória Patrimônio e Conservação", bem como do termo de referência respectivo, facultando-se à autoridade impetrada a adoção das cautelas necessárias à proteção de dados pessoais e de informações sensíveis nos termos da LGPD, desde que não se comprometa o núcleo essencial das informações exigidas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
326664373), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a decisão agravada, ao indeferir a liminar pleiteada, limitou-se a aplicar o direito de forma ponderada e coerente, compatibilizando a regra da publicidade com os princípios da proteção de dados, da propriedade intelectual e da segurança jurídica. Sustenta que não se discute a regra de publicidade, mas a qualificação do acesso, em razão de dados pessoais e conteúdos protegidos nos projetos de pesquisa fomentados.

O Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José
Zuqueti
(I
d
335994895), manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que, tratando-se de procedimento licitatório adjudicado, que resulta em dispêndio de recursos públicos, o interesse coletivo na fiscalização dos atos prepondera sobre interesses privados, ressalvadas hipóteses estritas. Destacou que o art. 7º, VI, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) autoriza expressamente o tratamento de dados para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, o que socorre a pretensão do Agravante de obter subsídios para eventual controle de legalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia central reside no aparente conflito entre o princípio constitucional da publicidade administrativa, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal, e as garantias de privacidade e
propriedade intelectual, tuteladas pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998), no contexto específico de um procedimento licitatório já finalizado.

O magistrado
singular
, ao indeferir a liminar pleiteada, fundamentou sua decisão no entendimento de que os projetos de pesquisa submetidos à FAPEMAT
se
enquadram
como obras intelectuais originais, gozando de proteção jurídica conferida pela Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e pela Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação), que reconhecem a natureza de segredo acadêmico e empresarial de hipóteses, metodologias e estratégias científicas. Ademais, considerou que as propostas contêm dados pessoais dos pesquisadores envolvidos, informações estas protegidas pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

O princípio da publicidade, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal, constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, sendo corolário do princípio republicano e do direito fundamental à informação, previsto no art. 5º, XXXIII, da Carta Magna,
in
verbis
:

"Art. 5º [...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;"

A publicidade dos atos administrativos, mormente aqueles relacionados a procedimentos licitatórios e contratos administrativos, não constitui mera formalidade procedimental, mas verdadeira garantia instrumental à efetividade dos demais princípios regentes da Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

A Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), veio regulamentar o direito constitucional de acesso às informações públicas, estabelecendo como diretriz fundamental a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção (art. 3º, I).

É cediço que o sigilo nas licitações possui natureza temporária e excepcional, sendo admitido apenas em situações específicas e durante fases determinadas do procedimento licitatório.

Depreende-se, portanto, que o sigilo nas licitações tem por escopo precípuo garantir a isonomia entre os licitantes durante a fase de apresentação das propostas, evitando que um concorrente obtenha vantagem indevida pelo conhecimento antecipado da proposta de outro.

Ocorre que, uma vez encerrada a fase de julgamento das propostas, com a homologação do resultado e a adjudicação do objeto ao vencedor, não mais subsiste a
razão do sigilo
, impondo-se, a partir de então, a plena publicidade dos atos administrativos, em observância ao princípio constitucional da publicidade e ao direito fundamental à informação.

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), embora não aplicável ao caso concreto por questões temporais, corrobora esse entendimento ao estabelecer, em seu art. 13, parágrafo único, que a publicidade será diferida apenas quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura, e quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 da mesma lei.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) e a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998), invocadas como fundamento para a negativa de acesso aos documentos solicitados, não podem ser interpretadas de modo a esvaziar o conteúdo normativo do princípio constitucional da publicidade e do direito fundamental à informação.

Com efeito, a própria LGPD, em seu art. 7º, VI, autoriza expressamente o tratamento de dados pessoais para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral,
in
verbis
:

"Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

[...]

VI -
para
o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);"

No caso em tela, o agravante expressamente declarou que necessita dos documentos solicitados para instruir medida judicial tendente à anulação de processo administrativo, enquadrando-se, portanto, na hipótese legal de tratamento de dados para o exercício regular de direitos em processo judicial.

Ademais, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), em seu art. 21, estabelece que não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais,
in
verbis
:"Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais."

Quanto à proteção dos direitos autorais, é imperioso ressaltar que, embora a Lei nº 9.610/1998 confira proteção às obras literárias, artísticas e científicas, tal proteção não é absoluta, devendo ser harmonizada com outros valores constitucionalmente tutelados, como o direito à informação e o princípio da publicidade administrativa.

Nesse sentido, o art. 46, III, da Lei de Direitos Autorais estabelece que não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra.

Ademais, tratando-se de proposta vencedora em procedimento licitatório, que resultou na celebração de contrato administrativo com dispêndio de recursos públicos, o interesse público na fiscalização dos atos administrativos prepondera sobre eventuais interesses privados relacionados à proteção de direitos autorais.

A aparente colisão entre o princípio da publicidade e a proteção de dados pessoais e direitos autorais pode ser solucionada mediante a adoção de medidas técnicas que permitam o acesso aos documentos solicitados, com o resguardo de eventuais dados sensíveis ou informações protegidas por direitos autorais.

A própria Lei de Acesso à Informação, em seu art. 7º, § 2º, prevê a possibilidade de acesso parcial quando parte da informação for sigilosa

“
§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo."

No caso em tela, a solução técnica adequada seria o fornecimento dos documentos solicitados, com a ocultação ou anonimização de eventuais dados pessoais sensíveis, nos termos da LGPD, sem que isso comprometa o núcleo essencial das informações necessárias ao exercício do direito de ação pelo agravante.

Essa solução, aliás, foi adotada na decisão monocrática que deferiu o pedido liminar no presente agravo de instrumento, ao facultar à autoridade impetrada a adoção das cautelas necessárias à proteção de dados pessoais e de informações sensíveis nos termos da LGPD, desde que não se comprometa o núcleo essencial das informações exigidas.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a publicidade é a regra nos procedimentos licitatórios, sendo o sigilo medida excepcional e temporária, que não subsiste após a homologação do resultado e a adjudicação do objeto ao vencedor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
EMENTA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PÚBLICO REFERENTES A GASTOS COM DINHEIRO PÚBLICO ATOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO - DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO – AFRONTA AO ART. 5º, INCISOS XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO V DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA
RATIFICADA.
A Lei Federal nº 12.527/2011 estabelece que constitui dever do Poder Público, a divulgação de informações como registros de repasses/despesas, transferências de recursos financeiros, procedimentos licitatórios, bem como todos os contratos celebrados.

(TJ-MT - APL: 10150975320198110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO – LIMINAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE
PRÉVIA AUDIÊNCIA DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – REGRA SEM CARÁTER ABSOLUTO – PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO – MANDAMUS IMPETRADO POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – LEGITIMIDADE ATIVA QUESTIONADA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DE SEU ESTATUTO NO CARTÓRIO COMPETENTE - NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE TRABALHO E EMPREGO – PRESCINDIBILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS – OMISSÃO – DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO – OFENSA AO ART. 5º, XXXIII, DA CF E À LEI N. 12.527/2011 – SEGURANÇA CONCEDIDA . 1. Afasta-se a alegada ilegitimidade ativa ad causam da entidade sindical, por não comprovar o registro no Ministério do Trabalho e Emprego, pois, consoante precedentes jurisprudenciais mais recentes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, “a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual no mandado de segurança coletivo pressupõe tão somente a existência jurídica, ou seja, o registro no cartório próprio, sendo indiferente estarem ou não os estatutos arquivados e registrados no Ministério do Trabalho”. (STF- RE 370.834/MS) 2. A regra inserta no art. 22, § 2º, da Lei n. 12.016/2009 não é absoluta, podendo ser mitigada para
evitar o risco de perecimento do direito reclamado, a ocorrência de prejuízo irreparável ou a ofensa ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição.
3. Com essa premissa, deve ser rejeitada a preliminar que busca a revogação da liminar então concedida sem a observância do referido comando legal, sobretudo considerando-se que não houve prejuízo e que o processo já se encontra apto para julgamento pelo colegiado. 4.
De acordo com o inciso XXXIII do
art
.
5º da Constituição Federal, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
. 5.
Regulamentando esse artigo e, bem assim, o inciso II

do § 3º do art. 37 e o § 2º do
art
.
216 da Constituição Federal, foi editada, recentemente, a Lei n. 12.527/2011, disciplinando o direito fundamental de acesso a informações públicas, o qual passou a ser a regra da qual o sigilo é a exceção.
6.
À vista da novel legislação, fere direito líquido e certo a omissão da autoridade pública em analisar pedido de fornecimento de informações e cópias de documentos públicos
, formulado por entidade sindical visando à defesa de seus filiados. 7. Hipótese em que deve ser concedida a segurança pleiteada, para que sejam fornecidas as fotocópias requeridas, diante do legítimo interesse do impetrante
em sua obtenção e da inexistência de cunho sigiloso nos documentos perquiridos.
”

(TJ-MT - MS: 01461236720128110000 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2014)

“
CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AFASTADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO - ADMINISTRATIVO -
REQUERIMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
- CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTES - RECUSA ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE LEGÍTIMO - AUSÊNCIA DE CONOTAÇÃO EXCEPCIONAL A RECOMENDAR SIGILO - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AGRAVADO - RECURSO IMPROVIDO. A inaplicabilidade do artigo 5º, inciso LXX, à hipótese afasta a preliminar de ilegitimidade do Agravado, para postular em juízo.
Como documentos públicos, os processos licitatórios poderão ser examinados por pessoa física ou jurídica, no caso de inexistir conotação excepcional a recomendar o sigilo como imperativo da exceção constitucional, por se tratar de matéria alusiva à atuação estatal, sob a égide do
preceito inserto no artigo 5º, XXXIII e LX, da CF, passível, portanto, da publicidade destinada à divulgação oficial, sobretudo para garantir o conhecimento e o controle externo da legalidade da conduta administrativa (art. 37, § 1º, CF)
. Estampados a permanência da relevância da fundamentação e o periculum in mora, pela necessidade do controle social sobre os atos públicos que não integram a exceção constitucional protegida pelo sigilo, mister o improvimento recursal. (AI 53862/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2009, Publicado no DJE 09/11/2009)
”

(TJ-MT - AI: 00538628820098110000 53862/2009, Relator.: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/10/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2009)

No caso em tela, estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada
.

A fumaça do bom direito
resta evidenciad
a
pela plausibilidade do direito invocado pelo agravante, consubstanciado no princípio constitucional da publicidade administrativa e no direito fundamental à informação, bem como nas disposições da Lei de Acesso à Informação que asseguram o acesso a documentos públicos, ressalvadas hipóteses excepcionais de sigilo.

O peri
go da demora
, por sua vez, decorre da necessidade de acesso aos documentos solicitados para instruir medida judicial tendente à anulação de processo administrativo, sendo certo que a demora na obtenção dessas informações pode comprometer o exercício do direito de ação pelo agravante, especialmente considerando a natureza do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO
a
o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a liminar pleiteada, determinando que a autoridade impetrada forneça ao impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia integral do processo vencedor da licitação "Geografias do Cuidado e Cartografias Afetivas do Centro Histórico de Cuiabá - MT: Memória Patrimônio e Conservação", bem como do termo de referência respectivo, facultando-se à autoridade impetrada a adoção das cautelas necessárias à proteção de dados pessoais e de informações sensíveis nos termos da LGPD, desde que não se comprometa o núcleo essencial das informações exigidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026